Tribunal: STF
Processo: HC 94045
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: EXECUÇÃO. Criminal. Pena. Prisão. Reclusão por tempo
   inferior a 4 (quatro) anos. Regime inicial de cumprimento.
   Determinação de regime fechado. Decisão baseada apenas no fato da
   reincidência. Inadmissibilidade. Motivação inidônea.
   Inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. HC
   concedido. Aplicação da súmula 719. A só reincidência não
   constitui razão suficiente para imposição de regime de
   cumprimento mais severo do que a pena aplicada autorize.